Tribunal: TJMT
Processo: 0016522-71.2015.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016522-71.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRAZIANY DA SILVA COSTA - CPF: 995.367.731-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS- RECURSO DESPROVIDO

O crime de porte de arma é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, para sua caracterização basta a possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade.

Não há falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado nos elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do delito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Graziany da Silva Costa,
no incurso do
artigo 16, §único, inciso IV, da Lei 10.826/03, totalizando a pena de 03 (três) anos de reclusão no regime inicial aberto da pena, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor fixado em 1/30 salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Busca a defesa pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII do CPP,
com base no princípio do
in dubio pro reo.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 157371165).

É o relatório.

Á douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o apelante
Graziany da Silva Costa
pela absolvição em face da inexistência de provas para embasar sentença condenatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo.

Discorre a inicial acusatória que no dia 30/06/2015, por volta das 22h, no bairro Alvorada, Cuiabá-MT, o réu Graziany da Silva Costa portava uma pistola, marca Taurus, calibre 6.35mm, numeração de série raspada, com 09 projéteis de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 156466180).

Depreende-se dos autos que na data informada, uma equipe da Polícia estava no local de festejos esportivos da torcida organizada do time Palmeiras, local este com grande volume de pessoas, quando perceberam que o réu em atitude suspeita, portava a referida pistola; ao ser notado, o réu afastou-se da festa e correu, o que fez com que os policiais o seguisse e comprovassem que o

réu no intuito de jogar a arma, descaracterizasse o porte ilegal.

Sendo então neste ato preso em flagrante delito e conduzido a delegacia para esclarecimentos, no mesmo ato recolhida a arma e conduzida para ser periciada, a qual concluiu-se que sua numeração de serie estava raspada, conforme laudo pericial (Id. Nº 156466180).

A denúncia foi recebida pelo Juízo no dia 10/08/2015, e a audiência de instrução realizada em 21/05/2022, contextualizaram a comprovação do delito, diante dos depoimentos dos policiais Carlito César Araújo e Valter Oliveira Cavalcanti Filho, que ratificaram suas declarações

já narradas na delegacia, informando que o réu foi preso portando a pistola com numeração raspada, com munições e sem autorização legal ou regulamentar.

Em depoimento a testemunha PM Carlito César Araújo narrou que na data do ocorrido, estava a torcida do Palmeiras concentrada em um bar, no Bairro Alvorada, quando começou uma briga e houve uma ligação á polícia informando ter indivíduo armado. Afirma que ele e seu companheiro estavam perto e pararam neste local pois estavam interditando a rua, afirma ainda que já haviam 5 ou 6 viaturas abordando as pessoas,
e que ele e o outro policial correram atrás do réu e perceberam que o mesmo estava tentando se livrar de algo. Que foi então localizado próximo ao réu uma pistola.

Em depoimento a testemunha PM Valter Oliveira Cavalcanti Filho, afirma que se recorda do ocorrido, porém sem muitos detalhes em razão tempo delongado, mas confirma que todas as declarações dadas e assinadas por ele na Delegacia são verdadeiras, pois a assinatura no termo é sua .

As testemunhas de defesa Sr. Valney Mayko da Silva e Sr. Adriano de Oliveira Ramos declararam que não presenciaram a abordagem policial, apenas testemunharam o momento em que o réu já estava sendo levado pelos policiais e argumentando não ser de sua propriedade a arma

Sobre a matéria em análise, o juiz
a quo
em sua sentença, não reconheceu os pedidos, confirmando as provas como certas e seguras.

Nos moldes da fundamentação a seguir:

“A materialidade do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito está demostrada por meio do: Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Termos de Depoimentos dos Policiais, Termo Auto de Exibição e Apreensão (id. 41836588, página 23) e Laudo pericial concluiu pela eficiência da arma de fogo e das munições, além da numeração de serie suprimida por lixamento (id. 41836588, página 69/73 e 74/78). A autoria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, de igual forma, está comprovada pelo depoimento do PM CARLITO CÉSAR ARAÚJO e o PM VALTER OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO ratificaram suas declarações realizadas em sede policial no sentido de que o réu foi preso portando a referida pistola com numeração de série raspada, com munições, sem autorização legal ou regulamentar
. “

Como se vê, a conduta do agente se enquadra no fato típico previsto no artigo 16, §único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, qual seja porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Vejamos:

“Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
–
reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único
. § 1º Nas mesmas penas incorre quem:

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Sobre a matéria, é cediço que a posse ilegal de munições de uso permitido consiste em crime de perigo, logo, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

No caso, apesar de algumas divergências nos depoimentos, no que diz respeito a detalhes do ocorrido, são totalmente justificáveis pelo grande lapso de tempo decorrido entre o fato e a audiência de instrução. Logo, verifico que o fato em sua essência foi absolutamente comprovado, diante dos depoimentos dos policiais em afirmarem ter visto o réu tentando fugir e dispensando algo, que foi identificado no ato como sendo a arma.

Além disso, a materialidade do crime demostrada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Termos de Depoimentos dos Policiais, Termo Auto de Exibição e Apreensão e Laudo pericial concluiu pela eficiência da arma de fogo e das munições, além da numeração de serie suprimida por lixamento (Id. 15646180).

Neste sentido colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INVIABILIDADE – EXAME PERICIAL QUE CONSTATOU QUE A NUMERAÇÃO DE SÉRIE DO REVÓLVER ESTAVA SUPRIMIDA – QUESTÃO EX OFFICIO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO COMPUTO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.
O porte de arma de fogo, com numeração raspada, suprimida ou adulterada, adequa-se ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 pouco importando seja a arma de uso permitido, restrito ou proibido, razão pela qual impertinente a tese de desclassificação para o delito do artigo 12.
A conduta de possuir arma de fogo e munições é hipótese de crime abstrato, cuja
caracterização independe do resultado concreto da ação, visto que é objetivo da norma penal transcender a proteção da incolumidade pessoal, para alcançar a tutela de liberdade individual e coletiva como um todo.

O depoimento prestado em sede policial pelo acusado, confessando a autoria do delito, serviu como fundamento da sentença recorrida, torna-se imperativo a aplicação da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula n. 545).

(N.U 0001619-37.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DE SUA CONDUTA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – ARMAS DESMONTADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, DE MERA CONDUTA E PERMANENTE – ARMAS APTAS A REALIZAREM DISPAROS – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 37 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TIPICIDADE RECONHECIDA – 2. DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.729.897/MT, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.12.2020). Aliás, acerca do tema, tem-se o Enunciado n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”
2. Recurso desprovido.
(N.U 0001915-94.2016.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Portanto
, verifico que o réu também não apresentou em sua defesa nenhum fato impeditivo ou modificador que pudesse descaracterizar o delito a ele imposto.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação,

mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023